Tribunal: TJDFT
Processo: 0706296-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Companhia Brasileira de Distribuição contra decisão proferida pelo i. juiz da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (Id 112704195 do processo de referência) que, nos autos de embargos à execução opostos pelo ora agravante em desfavor de Distrito Federal, processo 0720672-23.2017.8.07.0001, acolheu parcialmente a impugnação do Distrito Federal para reduzir em 15% (quinze por cento) o valor dos honorários periciais, nos seguintes termos: No caso em tela trata-se de ação de embargos em que se discute a exigência de débito tributário cujo valor na data do ajuizamento da execução era de doze milhões de reais. Os exames periciais exigirão a análise de diversos livros fiscais e documentos, conforme já apontado. Assim, o valor dos honorários, embora realmente elevados, em princípio, mostra-se condizente com o trabalho a ser realizado, não devendo ser depreciado o trabalho do profissional chamado a colaborar com o Juízo. Porém, embora o valor apresentado se justifique pela complexidade do trabalho a ser realizado, não pode ser ignorado pelo Juízo que o valor dos honorários destoa dos comumente apresentados noutras ações de embargos para trabalhos similares e com idênticos desafios. A Procuradoria de Justiça do Distrito Federal, zelando pelo interesse do ente público, quase sempre impugna propostas de honorários em valores muito expressivos, sendo certo que os profissionais nomeados, embora defendendo as diretrizes da proposta inicial, costumam reduzir o valor da proposta de honorários entre dez e vinte por cento, visando compatibilizar os custos do trabalho e sua digna remuneração com eventuais interesses públicos. No caso em tela, não obstante o elevado valor da proposta, o perito insiste em mantê-la como apresentada. Contudo não é possível ignorar que de fato o valor se mostra por demais elevado e deve ser parcialmente reduzido, mas não de forma muito expressiva, pois é inegável a complexidade do trabalho a ser realizado e que o diferencia em alguns pontos de outras perícias. Assim, entendo se mostrar razoável a redução do valor dos honorários em 15% (quinze por cento). Embora reduzido o valor a ser pago ao perito, o valor arbitrado se mostra suficiente para recompensar condignamente o trabalho a ser desenvolvido. Diante do exposto, ACOLHO parcialmente a impugnação do Distrito Federal para reduzir em 15% (quinze por cento) o valor dos honorários periciais apresentados pelo perito, os arbitrando em R$ 48.110,00 (quarenta e oito mil cento e dez reais). Intime-se o perito para informar em 05 (cinco) dias se concorda em realizar a perícia pelo valor ora fixado. Não anuindo com o valor, fica desde já destituído do encargo e determino nova conclusão dos autos para nomeação de outro profissional para a realização da perícia. Caso haja anuência do perito, intime-se o Embargante para realizar o depósito do valor integral dos honorários em 05 (cinco) dias. INDEFIRO o pedido de depósito de apenas metade do valor dos honorários periciais, pois o valor deve ser depositado integralmente para garantia do Juízo quanto ao pagamento dos honorários do profissional nomeado. Intime-se em seguida o perito para início dos trabalhos, sendo que DEFIRO o pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários ao perito no início dos trabalhos, nos termos do artigo 465, § 4o, do CPC, devendo ser transferido o valor para conta bancária a ser indicada pelo perito. Intime-se. Inconformada, a recorrente interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 33115959, pp. 8-13), a agravante sustenta a onerosidade excessiva com a determinação do juízo de origem de pagamento integral de honorários periciais, no valor de R$ 48.110,00, com desembolso imediato. Alega a possibilidade de ser depositado 50% do aludido valor para início dos trabalhos do perito e o restante após a entrega do laudo pericial, conforme previsto no § 4o do art. 465 do CPC. Ressalta que, mesmo que o juízo sentenciante tenha determinado o pagamento integral dos honorários como garantia do trabalho do perito, na mesma decisão ele impõe que o pagamento dos honorários periciais ao expert seja feito nas condições do art. 465. Entende a inobservância quanto ao princípio da cooperação estabelecido no art. 6o do CPC. Diz estarem presentes os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano, na medida em que o juiz poderá autorizar o pagamento de até cinquenta por cento dos honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao final. Afirma que a decisão do magistrado retarda o andamento do processo e a realização da perícia. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja deferido o pagamento dos honorários periciais na forma prevista no art. 465, §4o, do CPC. No mérito, pede a confirmação da medida liminar. O recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Ids 33115960 e 33115960). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. O agravo de instrumento não deve ser conhecido. Conforme o rol descrito no art. 1.015 do Código de Processo Civil[1], não existe previsão para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere requerimento de alteração da forma de pagamento dos honorários do perito nomeado pelo juízo, para que efetue o depósito imediato de apenas 50% do valor e não a integralidade. Ainda que se considerasse o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em âmbito de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada e, por essa razão, se admitiria excepcionalmente a interposição de agravo de instrumento, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão somente em apelação (REsp 1.704.520-MT, Tema 988), não se constata essa situação concretamente. A alegada urgência decorrente do risco de dano grave e de difícil reparação a justificar a excepcional cognição do agravo de instrumento, apesar da ausência de previsão legal, também não merece guarida, pois a parte agravante não logrou êxito em se desincumbir do ônus que lhe cabia, qual seja, o de demonstrar, fundamentadamente, a absoluta falta de condições financeira de efetuar o depósito integral do valor dos honorários do perito homologado pelo juízo. Ressalto que essa alegação não se mostra minimamente crível, tendo em vista o porte econômico da recorrente. Nesse sentido, caberia à parte agravante sustentar as razões que justificariam a excepcionalidade do cabimento do agravo de instrumento, não bastando, para esse fim, assertivas genéricas, como a decisão do juiz apenas retarda o andamento do processo e da realização da perícia contábil, pois caso tivesse sido deferido, a Agravante prontamente já teria efetuado o depósito de 50% do valor da proposta. (Id 33115959, p. 11). A propósito, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPERÍCIA MÉDICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE NATUREZA ESTÉTICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERCOLUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSAM SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS, PORQUANTO NÃO SUJEITAS A PRECLUSÃO (NCPC, ART. 1.015). NÃO CONHECIMENTO. CAUSA DE PEDIR. ERRO MÉDICO. IMPERÍCIA. COMPOSIÇÃO ATIVA. PACIENTE. COMPOSIÇÃO PASSIVA. PROFISSIONAL MÉDICO E CLÍNICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AFERIÇÃO DA CULPA. SISTEMA SUBJETIVO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REQUISITOS AUSENTES. PROVA DE FATO NEGATIVO. IMPUTAÇÃO AO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. CLÁUSULA GERAL. PREVALÊNCIA (CPC, ARTS. 95 E 373, I E II). AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. DESPROVIDOS. 1. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias taxativamente alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal (NCPC, art. 1.015). 2. Conquanto verse a decisão sobre produção de provas, pressuposto inerente à materialização da prestação jurisdicional demandada, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto, nomeadamente porque não irradia nenhum efeito material imediato. (...) (Acórdão 1219559, 07144108920198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Em matérias objeto da decisão de saneamento e organização do processo, na forma do art. 357 do CPC[2], quanto a elas não há previsão de serem atacadas por meio da interposição de agravo de instrumento. Apesar disso, é possível pedido de esclarecimentos ou ajustes, a ser manejado no prazo comum de 5 (cinco) dias e direcionado para o próprio juiz da causa, de acordo com o § 1o do art. 357 do CPC[3]. Esse é o instrumento processual adequado e oportuno para discutir questões decorrentes da decisão de saneamento. Superado tal prazo, sem a parte interessada pedir esclarecimentos ou ajustes, como seria o caso, diante da remissão feita ao art. 95 do CPC pelo art. 465, § 3o, do mesmo Código, apesar de o i. Juíz fazer menção ao art. 465 do CPC no pronunciamento agravado, a decisão de saneamento, no que toca aos temas listados no art. 357 do CPC, se tornou estável, mas não definitiva. Este c. Tribunal de Justiça reiteradamente tem se manifestado sobre o descabimento de agravo de instrumento contra decisão de saneamento, conforme se verifica dos seguintes julgados: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AIN EM AI. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AIN. REJEIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. TEMA 988. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO INFLUÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO CONFIRMADO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Constatando-se que o Agravo Interno veiculou impugnação específica aos fundamentos da decisão unipessoal em que não se conheceu do Agravo de Instrumento, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, formulada com espeque no art. 1.021, §1o do CPC. 2 - À exceção das hipóteses taxativamente previstas no art. 1015 do CPC, as decisões interlocutórias não serão recorríveis de imediato, mas apenas como um capítulo preliminar do recurso de Apelação interposto contra a sentença ou nas contrarrazões recursais. 3 - Cuidando-se de decisão referente ao saneamento do processo, é descabida a interposição de Agravo de Instrumento, haja vista que tal matéria não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 4 - O pedido incidental de exibição de documentos não foi apreciado na decisão atacada pelo Agravo de Instrumento. Assim, não há que se falar em cabimento do recurso com amparo no inciso VI do art. 1.015 do CPC. Pelo mesmo motivo, não tem influência no caso concreto o julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (REsp 1704520/MT). Agravo Interno desprovido. (Processo: 07204814420188070000, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, julgamento: 20/2/2019, piblicação: 27/02/2019) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. SANEAMENTO DO FEITO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO NÃO CONTEMPLADA COMO RECORRÍVEL POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015, DO CPC. 1. Decisão, que, saneando o feito, decide sobre preliminares, prejudicial e fixa pontos controvertidos, proferida em típico processo de conhecimento, como é o caso dos embargos à execução, por não se encontrar contemplada no rol taxativo previsto no art. 1.015, do CPC, não é recorrível por meio de agravo de instrumento. Em razão disso, mantém-se decisão monocrática que, proclamando o descabimento do recurso, dele não conheceu. 2. Agravo interno não provido. (Processo: 07033569720178070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgamento: 19/9/2018, publicação: 15/10/2018). Isso posto, reconhecida a não inserção da questão debatida no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo pelo manifesto não cabimento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[4], c/c o art. 87, III[5], do RITJDFT NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se ao i. juízo a quo. Expeça-se ofício. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição, após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifos nossos) [2] Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: I - resolver as questões processuais pendentes, se houver; II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373; IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. [3] Art. 357. (...). § 1o Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)